Tribunal: TJMT
Processo: 1026551-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026551-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME - CNPJ: 03.111.507/0001-00 (APELADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ILZA SOARES DA SILVA AMARAL - CPF: 275.889.981-72 (APELADO), EDSON VENTURA DA COSTA - CPF: 569.664.151-20 (APELANTE), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA

NULIDADE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO INIDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE DO OUTORGANTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente
ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de quatro lotes urbanos, determinando o
cancelamento dos registros imobiliários
e condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se a: (i) verificar a
i
doneidade da prova pericial grafotécnica
invocada pelo apelante e a eventual ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) examinar a
validade do negócio jurídico
(escritura pública de compra e venda lavrada em 03/02/2012); e (iii) definir a

subsistência da condenação em danos morais

III. Razões de decidir

(i) O alegado cerceamento de defesa não se verifica. Conforme manifestação do Ministério Público no
Inquérito Policial

, o laudo grafotécnico originário é
inidôneo
,
pois se baseou em assinaturas questionadas,
sem padrão comparativo autêntico
. (ii) O conjunto probatório evidencia que o suposto outorgante encontrava-se
incapacitado física e cognitivamente
à época da lavratura da escritura, não podendo ter comparecido ao cartório. Ademais, a
ex-tabeliã declarou não reconhecer sua própria assinatura
e que
os documentos obrigatórios não constam no arquivo da serventia
, circunstâncias que afastam a fé pública do ato notarial. (iii) ausentes os requisitos do art.
104 do Código Civil
,
especialmente a manifestação válida de vontade e a forma prescrita em lei,
impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico
, nos termos do art.
166, IV e V, do mesmo diploma
.
(iv) No tocante ao
dano moral
, sua configuração exige violação a direito da personalidade, o que
não se verifica
, pois o prejuízo suportado limita-se à
esfera patrimonial
, sem repercussão sobre a honra, a imagem ou a dignidade dos autores. O
mero dissabor decorrente da necessidade de defesa judicial do patrimônio não gera indenização moral
,

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
O laudo pericial grafotécnico elaborado com base em assinaturas cuja autenticidade é questionada
não possui idoneidade científica nem valor probatório
, sobretudo quando a nova perícia não foi realizada em razão da extinção da punibilidade criminal. A ausência de manifestação válida de vontade do outorgante e as irregularidades formais na lavratura da escritura pública
acarretam a nulidade absoluta do negócio jurídico
, nos termos dos arts. 104 e 166 do Código Civil. A nulidade de escritura pública e o cancelamento de registro imobiliário
não ensejam dano moral
, quando o prejuízo se limita à esfera patrimonial e não há demonstração de abalo à honra ou à dignidade das partes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Ventura da Consta
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos
autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registros de imóveis e indenização por danos morais
, ajuizada por
Ilza Soares da Silva Amaral
e
Imobiliária Casa Própria Ltda. – ME,
j
ulgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para: (a) declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 03/02/2012, no Cartório de Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT, relativa aos lotes 01, 02, 06 e 08 da quadra 20, do Parque Nova Era, em Várzea Grande/MT; (b) determinar o
cancelamento dos registros imobiliários
efetuados com base na referida escritura, restituindo os bens ao espólio de Belmiro do Amaral; e (c) condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais)
,
acrescida de correção monetária e juros legais.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta,

a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,

ao argumento de que o juízo de origem desconsiderou, sem a devida fundamentação, o
laudo pericial grafotécnico oficial

produzido no inquérito policial, o qual atestaria a autenticidade da assinatura do Sr. Belmiro do Amaral, tendo inclusive sido homologado judicialmente.

Alega a
validade do negócio jurídico
, defendendo que a Escritura Pública impugnada foi regularmente lavrada, atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil, porquanto, o outorgante possuía plena capacidade civil à época, inexistindo qualquer prova de interdição ou incapacidade.

Diz que o negócio jurídico deve ser preservado, porquanto há presunção de veracidade e fé pública dos atos notariais, nos termos do art. 215 do Código Civil e o laudo pericial e os documentos de propriedade corroboram a validade da transação e a inexistência de falsificação.

Por fim, aduz inexistir qualquer conduta ilícita que justifique a condenação em
danos morais
, visto que agiu de boa-fé e amparado em título público regularmente constituído.

Requer, ao final, o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
, afastando-se a nulidade declarada e a condenação indenizatória.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos apelados no Id. 315280501, nas quais defendem a
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c.c cancelamento de registro de imóveis e indenização por danos materiais e morais proposta por Imobiliária Casa Própria e Espolio de Belmiro do Amaral, representado pela inventariante, em desfavor de Edson Ventura da Costa, objetivando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 03.02.12, dos lotes 01,02,
06 e 08 da quadra 20 do Parque Nova Era, lavrada no Cartório de Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral, a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
a ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro e indenização por danos morais, declarando a nulidade do ato notarial, determinando o cancelamento dos registros imobiliários respectivos e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor. Preliminarmente, questiona a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, por desconsideração do
laudo pericial grafotécnico oficial
-POLITEC – que teria concluído pela autenticidade da assinatura atribuída ao Sr. Belmiro do Amaral. No mérito, defende a validade do negócio jurídico.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado refere-se à validade da escritura pública de compra e venda lavrada em
03/02/2012
, perante o Cartório de Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT, por meio da qual o apelante
Edson Ventura da Costa

adquiriu os lotes
01, 02, 06 e 08, da quadra 20, do Parque Nova Era
, em Várzea Grande/MT, tendo como outorgante o falecido
Belmiro do Amaral
, representado
post mortem
pelo espólio conduzido por sua inventariante
Ilza Soares da Silva Amaral
.

Alega o apelante,
em preliminar
, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que a togada singular desconsiderou, sem justificativa, o
laudo pericial grafotécnico
elaborado pela
Politec/MT
, o qual teria concluído pela autenticidade da assinatura do Sr. Belmiro do Amaral na escritura pública questionada.

Todavia, a preliminar não prospera.

A leitura conjugada das peças processuais e, especialmente, da
manifestação do Ministério Público constante do Inquérito Policial no 0008461-11.2019.8.11.0002

(ID 315280457) evidencia que
o referido laudo foi elaborado com base em padrões inválidos
, uma vez que
utilizou como peça comparativa documentos cuja autenticidade também era objeto de questionamento
, notadamente a própria escritura pública impugnada e contratos particulares dela decorrentes.

Diante dessa inconsistência metodológica, o Ministério Público requisitou expressamente a
realização de nova perícia grafotécnica
, com coleta de material original e autêntico de Belmiro do Amaral, ressaltando que
não seria possível concluir com segurança pela veracidade das assinaturas examinada
s
.
Assim, o próprio órgão técnico e a Promotoria Criminal reconheceram a
inidoneidade da prova pericial invocada pela defesa
.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo singular, destinatário das provas
fundamentou adequadamente o desvalor conferido à prova pericial, considerando os demais
elementos probatórios, em consonância com o art. 370 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da prova pericial técnica, anteriormente deferida, configura cerceamento de defesa quando a parte agravante alega que se trata do único meio apto à elucidação da suposta anomalia na fatura de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC
.A decisão recorrida fundamenta a revogação da perícia na inviabilidade técnica de aferição retroativa do consumo de energia, em virtude do tempo decorrido e da influência de fatores variáveis, como clima e hábitos de consumo, o que inviabilizaria a obtenção de resultados confiáveis.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova considerada desnecessária ou impraticável, especialmente se a controvérsia puder ser resolvida com base nos demais elementos constantes dos autos
. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “ O juiz pode revogar a produção de prova técnica anteriormente deferida quando verificar, com base nas circunstâncias do caso, que a diligência é inviável, desnecessária ou ineficaz para o esclarecimento da controvérsia
.
A

revogação da prova técnica em razão da impossibilidade de aferição retroativa de consumo de energia elétrica, após lapso temporal considerável, não configura cerceamento de defesa.
A atuação do magistrado na condução da instrução deve observar a efetividade e a utilidade das provas requeridas, conforme os princípios da razoável duração do processo e da economia processual”
.
( RAC n.

1028009-98.2025.8.11.0000, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a

Câmara de Direito Privado, J. 20.10.25)

Como cediço, o julgador, como destinatário das provas,
não está obrigado a deferir ou valorizar perícia eivada de vícios de origem
, máxime quando há robusto conjunto de evidências documentais e testemunhais que infirmam a autenticidade do ato notarial.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio,
cinge-se em aquilatar a validade do negocio jurídico. No ponto, segundo o art.
104 do Código Civil
, exige a presença cumulativa de três requisitos:
(i)
agente capaz;

(ii)
objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e
(iii)
forma prescrita ou não defesa em lei.

A ausência de qualquer desses elementos compromete a higidez do ato jurídico e acarreta sua nulidade absoluta, conforme preconiza o art.
166, incisos IV e V, do mesmo diploma legal
.

No caso em pauta, há farto conjunto probatório a demonstrar que, à época da lavratura da escritura pública (03/02/2012), o suposto outorgante

Belmiro do Amaral encontrava-se em estado de saúde gravemente debilitado
, submetido a tratamento médico domiciliar, sem condições físicas nem cognitivas de comparecer a cartório público localizado em outro município (Nossa Senhora do Livramento/MT) e de manifestar válida e livremente sua vontade.

Ademais, a
ex-tabeliã do referido Cartório, Sra. Laudiange Heliane Wendpap
, declarou, tanto no âmbito cível quanto no inquérito policial,
não reconhecer como sua a assinatura aposta na escritura
, afirmando, ainda, que
os documentos obrigatórios à lavratura do ato não se encontram nos arquivos da serventia
.

Essas omissões documentais e contradições formais retiram do instrumento público a presunção de fé pública que ordinariamente lhe é conferida, nos termos do art.
215 do Código Civil
, e conduzem à conclusão de que o ato foi praticado
à margem da legalidade e sem observância dos requisitos formais essenciais à sua validade
.

Não bastasse isso, a alegação de que o Sr. Belmiro teria transferido os imóveis ao apelante a pedido do terceiro adquirente (Sr. Dorival Bofolin), em retribuição a serviços prestados a este em vida,
carece de qualquer prova documental
, que demonstre a alegada origem lícita da transmissão.

Ademais, o laudo pericial preliminar produzido nos autos do
Inquérito Policial no 0008461-11.2019.8.11.0002
, se mostrou imprestável como prova da autenticidade da assinatura, pois, como alhures mencionado, o
Ministério Público Estadual,
manifestou-se expressamente pela
necessidade de nova perícia
, ao verificar que o laudo pericial anterior havia utilizado
como peças-padrão de comparação as próprias assinaturas questionadas
, o que
inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da autenticidade do traço gráfico.

Naquela oportunidade, o
Parquet
requisitou diligências complementares, inclusive a
realização de nova perícia grafotécnica com base em material gráfico original e autêntico de Belmiro do Amaral
, a fim de apurar a eventual falsidade documental.

Em consulta aos autos do referido processo criminal,
constatou-se que a nova perícia jamais foi realizada
, em razão da
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
. Tal circunstância reforça a conclusão de que o
laudo primário não possui idoneidade científica nem valor probatório suficiente para atestar a autenticidade da assinatura atribuída ao Sr. Belmiro do Amaral
.

Diante de tais elementos, é inequívoco que a escritura pública de compra e venda em debate
é nula de pleno direito
, por violação aos arts.
104, 108 e 166, incisos IV e V, do Código Civil
, não havendo como subsistir ato jurídico eivado de falsidade e praticado em contexto de manifesta incapacidade do suposto outorgante.

Argumenta o apelante que o ato notarial goza de presunção de veracidade e fé pública, devendo ser preservado até prova em contrário.

Contudo, tal presunção é
relativa (
juris tantum
)

e
cede diante de prova robusta em sentido contrário
, como ocorre no presente caso.

A ausência de documentação obrigatória, a negativa da ex-tabeliã quanto à autenticidade de sua assinatura, a inexistência de causa lícita e o estado de incapacidade física do suposto outorgante
constituem prova cabal da inveracidade do ato
,
tornando-o insuscetível de produzir efeitos jurídicos.

Conforme orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, a fé pública notarial não resiste quando o instrumento é produzido com vícios materiais ou formais evidentes, sobretudo quando ausente a manifestação consciente de vontade das partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. ESCRITURA PÚBLICA INDICANDO CONVIVÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. P
RESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. "
As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário"
(REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.120.972/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO -
PREÇO E QUITAÇÃO FICTÍCIA CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO -
DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO
- INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts. 215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame,
se a escritura pública ostenta presunção absoluta (jure et de jure) ou relativa (juris tantum) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento
1.
A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados. 1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
Precedentes
. (...)REsp n. 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 24.11.20 - negritei.)

Assim sendo, constata-se que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a
ausência de manifestação válida de vontade do outorgante
, a

irregularidade formal da escritura pública

e a

inidoneidade da prova pericial invocada pela defesa
, impondo-se o reconhecimento da
nulidade do negócio jurídico
e o consequente
cancelamento dos registros imobiliários
dele decorrentes.

Todavia, no que pertine ao dano moral,
não se mostra cabível a condenação por danos morais
, haja vista que os fatos subjacentes à lide
não ultrapassam a esfera patrimonial das partes
.

Com efeito, a controvérsia em exame limita-se à nulidade de negócio jurídico e ao cancelamento de registros imobiliários, sem que se evidencie qualquer ofensa à honra, à imagem ou à dignidade pessoal dos apelados. Assim, Embora o ato de lavrar e registrar escritura pública nula — eivada de indícios de falsificação — seja juridicamente reprovável,
a decisão de primeiro grau não demonstrou concretamente que a conduta do réu tenha causado abalo moral direto
à pessoa dos herdeiros ou à imagem do espólio.

O
mero dissabor decorrente da necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a nulidade da escritura pública

não constitui dano moral indenizável, porquanto inserido no âmbito dos aborrecimentos próprios das relações patrimoniais e processuais.

Tal compreensão coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é imprescindível a comprovação da efetiva negativação, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A declaração de nulidade contratual por falsificação de assinatura, reconhecida em ação anterior, não dispensa a parte autora de comprovar o dano moral alegado na presente demanda, especialmente quando este se fundamenta em suposta negativação indevida não demonstrada nos autos
.

3. Não havendo prova da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, inexiste o dever de indenizar, ainda que tenha ocorrido falsificação de assinatura em contrato posteriormente anulado.

4. Recurso desprovido”.-
(RAC n.

1010905-21.2024.8.11.0003, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 21.10.25 - negritei )

Desta feita, a simples anulação de contrato ou o ajuizamento de ação judicial não geram, por si sós, dano moral, se não comprovado abalo à honra ou à dignidade pessoal da parte

Logo, a sentença recorrida merece parcial reforma para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025